Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMUNHÃO PARCIAL. SEPARAÇÃO DE FATO. BENS. OBRIGAÇÕES. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. SALDO FGTS. VEÍCULO. SINISTRO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE.
1. A mera impugnação desprovida de documentos não tem o condão de afastar a gratuidade já deferida. Impugnação rejeitada.
2. Os alimentos compensatórios não decorrem do dever de solidariedade entre os cônjuges ou da mútua assistência, mas sim do direito de meação, evitando-se, enquanto não efetivada a partilha, o enriquecimento indevido por parte daquele que detém a posse dos bens comuns.
3. No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se as dívidas que sobrevierem ao casal na constância do casamento, ainda que contraídas por apenas um dos cônjuges, presumindo-se realizada em benefício da família.
4. Os débitos relativos aos cartões de crédito posteriores ao casamento devem ser considerados dívida comum do casal e partilhados, conforme determina a norma de regência.
5. Uma vez domesticado e integrado à família, o animal de estimação perde o seu valor econômico e, assim como os demais membros da família, passa a ter valor incomensurável, desnudando-se das características originárias dos bens semoventes
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS se consubstancia em direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, constituindo, pois, fruto civil do trabalho, de modo que “os proventos do trabalho recebidos, por um ou outro cônjuge, na vigência do casamento, compõem o patrimônio comum do casal, a ser partilhado na separação”, razão pela qual “deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal” (REsp 1.399.199/RS e REsp 1.651.292).
7. O momento de análise do patrimônio comum do casal é a da separação de fato, ocasião em que cessam o regime da comunhão de bens, direitos e obrigações entre as partes.
8. Negou-se provimento a ambas as apelações.